Tribunal: TJDFT
Processo: 0719255-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719255-25.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS FERREIRA DO AMARAL FILHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte contrária, na forma do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 58022249. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador